Tribunal: TCU
Processo: 000.045/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Jairo Paulo Leyter contra o Acórdão 5.547/2023-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Jairo Paulo Leyter ao Acórdão 9618/2023-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões exvierpostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. retificar o erro material constante no parágrafo 22 da Proposta de Deliberação que orientou o Acordão embargado, de modo que, onde se afirma que "o prazo de 45 dias para solucionar as pendências acima indicadas se estendia até o final de maio", passe a constar que "o prazo de 45 dias, contado de 13/03/2017, se estendeu até o final de abril, mais precisamente até 27/04/2017"; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao Embargante e aos seus representantes legalmente constituídos nos autos.